Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712513-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MB MODAS E ACESSORIOS LTDA, LUZIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL MELO BARCELLOS DE PAULA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma das decisões proferidas pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos executados via Renajud e indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) dos salários dos executados. Em suas razões, o agravante sustenta que é possível a penhora de parte dos proventos dos executados, desde que resguardado percentual capaz de assegurar sua subsistência. Alega que os agravados possuem renda média salarial alta, de modo que se mostra possível a penhora de parcela de seus proventos. Argumenta que o indeferimento do pedido de busca de bens via Renajud afronta os direitos constitucionais do exequente, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, porquanto não possui qualquer garantia de que encontrará bens passíveis de penhora para a satisfação do débito. Aduz que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos possíveis à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Afirma que a consulta aos sistemas informatizados promove a efetividade da prestação jurisdicional. Esclarece ser possível nova pesquisa junto ao sistema Renajud, em virtude do transcurso lapso temporal significativo. Alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto o processo pode ser arquivado sem que tenha ocorrido o esgotamento de todos os meios previstos em lei para a localização de bens dos executados. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conferindo-lhe efeito ativo por meio do deferimento de pesquisa de bens via Renajud. No mérito, requer a confirmação da liminar deferida, bem como a penhora de trinta por cento (30%) dos valores auferidos a título de subsídio pelos agravados até a satisfação integral do débito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao periculum in mora, o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Além disso, a remessa dos autos ao arquivo provisório em decorrência da suspensão do processo não causará qualquer prejuízo ao agravante, o qual poderá, a qualquer momento, requerer o prosseguimento do feito caso encontre patrimônio dos devedores passíveis de expropriação. Com relação à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que, em regra, as verbas de caráter alimentar são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do art. 833, do CPC. Em análise perfunctória, verifica-se que, no caso concreto, a dívida não possui natureza alimentar. Além disso, não restou demonstrado que os salários recebidos pelos agravados excedam o limite de cinquenta (50) salários mínimos. Quanto à pesquisa via Renajud, cumpre consignar que a reiteração da consulta deve ser aferida sob o enfoque da razoabilidade da medida. No caso, verifica-se que a última pesquisa foi realizada em 13/08/2019 (ID no 42220951), pouco mais de um ano, razão pela qual não parece razoável deferir nova consulta sem qualquer justificativa plausível. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado e a antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 17:34:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator